Tribunal: TJMT
Processo: 1046492-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046492-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PAMELA FERREIRA DE LIMA - CPF: 015.023.061-31 (AGRAVADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ABDOMINOPLASTIA E LIPOASPIRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS CUMULATIVAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, determinando que a operadora de plano de saúde custeie procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

A autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, realizou cirurgia bariátrica em 2014 e perdeu aproximadamente 44kg, passando de 121kg para 77kg. Apresentou laudos médico e psicológico indicando a necessidade de cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele decorrente da perda de peso.

O médico assistente prescreveu abdominoplastia com lipoescultura e lipoaspiração de dorso com tecnologia por energia, caracterizando-os como procedimentos reparadores não estéticos.

A operadora de plano de saúde pleiteia a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, sustentando a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine a realização imediata de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, especialmente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

Os procedimentos cirúrgicos indicados possuem caráter reparador não estético e constituem continuidade do tratamento de obesidade mórbida, sendo, em tese, cobertos pelo plano de saúde.

No entanto, não restou demonstrada a urgência da medida em sede de cognição sumária, pois o laudo médico não descreve a necessidade de realização imediata dos procedimentos cirúrgicos.

Não há provas de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometam sua saúde a ponto de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

A situação, embora cause angústia e transtornos à paciente, não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela.

A ausência de demonstração do perigo de dano impede o deferimento da tutela de urgência, sendo possível aguardar a instrução do feito para análise aprofundada do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para determinar a realização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de comprovação de urgência no laudo médico e de doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometam a saúde da paciente afasta o requisito do perigo de dano, sendo possível aguardar a instrução processual para análise aprofundada da pretensão."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1012955-78.2025.8.11.0037
ajuizada por
PAMELA FERREIRA DE LIMA
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida custeie o procedimento cirúrgico de abdominoplastia com lipoescultura e lipoaspiração de dorso com tecnologia por energia (Argoplasma), conforme indicação médica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduz que, no caso em tela, os procedimentos pleiteados pela agravada possuem finalidade estética, não se encaixando nos critérios estabelecidos pelo parecer técnico da ANS, o que demonstra a ausência da probabilidade do direito da parte autora.

Alega que que as cláusulas inseridas no contrato de prestação de serviços encontram-se de acordo com as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Código Civil, sendo certo que não afrontam as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e assevera que o procedimento médico pleiteado se mostra meramente estético, o qual não tem cobertura pelo plano de saúde.

Assevera que o
periculum in mora
fica caracterizado como o temor de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o direito da agravante, eis que está sendo compelida a custear procedimento que, ao final, poderá ser reconhecido como estético e, ainda, de cobertura não obrigatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso (ID 338177860).

Sem contrarrazões (ID 345472881).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso dos autos, foi indicado pelo médico, Dr. Eduardo Sauter – CRM-MT 4649, a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, sendo eles:
Abdominoplastia com lipoescultura – TUSS 30201012
·
Lipoaspiração de dorso com tecnologia por energia (Argoplasma) – TUSS 40303288
, conforme ID 210676677 – autos de origem, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 44kg), no entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além disso, nota-se que não consta no laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, de modo que, ainda que tal situação lhe traga angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Desta feita, há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
." (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026